Tribunal: STF
Processo: HC 188528
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE RECEPTAÇÃO, DE INCÊNDIO NA FORMA TENTADA, DE ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE MEIO DE TRANSPORTE, DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 2°, §§ 2° E 4°, I, DA LEI 12.850/2013, ARTIGOS 180, 250, § 1°, II, “C”, C/C ARTIGO 14, II, E 262 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 124.308, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. TENTATIVA DE INCÊNDIO EM TRANSPORTE COLETIVO. DIFICULTAR FUNCIONAMENTO DE MEIO TRANSPORTE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O encerramento da instrução criminal, com intimação das partes para requererem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes a seguir descritos:
    O paciente Antônio Carlos da Silva, como incurso no artigo 2°, §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; e nos artigos 250, § 1°, II, “c”, c/c artigo 14, II, e 262 do Código Penal.
    O paciente Bruno Silva de Jesus, como incurso no artigo 2°, §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; e nos artigos 180 e 262 do Código Penal. 
    O paciente Gustavo Henrique de Oliveira, como incurso no artigo 2° e §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; e nos artigos 250, § 1°, II, “c”, c/c artigo 14, II e 262 do Código Penal.
    O paciente Rogério Narcizo, como incurso no artigo 2°, §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; no artigo 33 da Lei 11.343/2006; e nos artigos 250, § 1°, II, “c”, e 262 do Código Penal.
    O paciente Thiago Martins de Paula, como incurso no artigo 2°, §§ 2° e 4°, I, da Lei 12.850/2013; no artigo 16 da Lei 10.826/2003; e nos artigos 250, § 1°, II, “c”, c/c artigo 14, II, e 262 do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou o recurso prejudicado, decisão mantida em sede de agravo regimental.
    Na presente impetração, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Afirma que “os pacientes se encontram presos desde junho de 2018, o que caracteriza constrangimento ilegal, pois a custódia cautelar perdura já por mais de 02 (dois) anos, sem que a defesa tenha dado qualquer causa a esse atraso”.
    A defesa prossegue argumentando que “embora o recurso ordinário em habeas corpus tenha sido considerado prejudicado em virtude do suposto encerramento da instrução processual, os autos do processo de conhecimento sequer foram conclusos para sentença”.
    Sustenta, ainda, que “embora se trate de processo com diversos réus, a demora verificada na espécie ultrapassa o razoável (mais de 02 anos de prisão cautelar), mormente diante do fato de que não foi proferida sentença ate´ momento, mesmo ja´ encerrada a instrução”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 
    1) Liminarmente, a concessão da ordem para permitir que os pacientes aguardem em liberdade até o julgamento de mérito da impetração; e expedir o salvo conduto; 
    2) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e/ ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão e permitir que os pacientes se defendam soltos, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e, de eventuais recursos raros, para nossas cortes superiores, expedindo -se os competentes alvarás de soltura.
    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Verifica-se que, em 4/6/2018, acolhendo o requerimento da autoridade policial, o Magistrado processante decretou a prisão preventiva dos réus ANTÔNIO CARLOS e GUSTAVO HENRIQUE a bem da ordem pública, vulnerada diante da gravidade em concreto dos delitos. 
    O réu THIAGO MARTINS foi preso em flagrante, convertida em preventiva no dia 5/6/2018, também para a garantia a ordem pública. 
    Por seu turno, o réu BRUNO SILVA foi preso em flagrante, convertida em preventiva no dia 6/6/2018, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Os réus foram denunciados em 8/8/2018. 
    Em 10/8/2018, quando do recebimento da denúncia, o Magistrado processante decretou a prisão de ROGÉRIO NARCIZO, a bem da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Formulado pedido de revogação da custódia processual, esse foi indeferido, por considerar o Juiz de primeiro grau que persistem os fundamentos do decreto primevo.
    Irresignada com a delonga processual, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem rechaçando o aventado excesso de prazo na instrução, ao afirmar que os ‘prazos na instrução criminal devem ser aferidos de forma global, considerando complexidade do feito, quantidade de réus e de crimes e necessidade da realização de diligências’ (e-STJ fl. 305). 
    Asseverou o colegiado estadual no acórdão impugnado que "o Magistrado singular tem diligenciado para conclusão do feito o quanto antes, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de fevereiro de 2020" (e-STJ fl. 307). 
    Ademais, afirmou o órgão julgador que "a periculosidade dos pacientes, a gravidade dos crimes que lhe são imputados, somados à notícia de que pertencem a organização criminosa de altíssima periculosidade, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública" (e-STJ fl. 307). 
    Na sequência, foi interposto nesta Corte o recurso ordinário em habeas corpus que ora se agrava, ao qual, monocraticamente, foi julgado prejudicado, tendo em vista que, em 13/3/2020, as partes foram intimadas para requererem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal. 
    Daí a apresentação deste regimental, onde se busca a reconsideração da referida decisão ou, não se entendendo dessa forma, seja o feito submetido ao colegiado, para que seja relaxada a custódia cautelar. 
    Pois bem. 
    Delineado o contexto fático processual, passa-se à analise os argumentos defensivos que, adianta-se, não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada. 
    Repisando os fundamentos já expedidos na decisão monocrática combatida, verifica-se que, de fato, em 13/3/2020, as partes foram intimadas para requererem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia a perda do objeto do presente recurso, nos termos do entendimento consolidado no enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
    (…)
    Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. Recomenda-se, novamente, ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre para que imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0085108-10.2018.8.13.0525, bem como que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
    É o voto”.
    Deveras, a fundamentação da decisão da Corte a quo reside no prejuízo da impetração, diante do encerramento da instrução criminal. 
    Destarte, evidente a ausência de manifestação da Corte Superior acerca do mérito da matéria levada a seu conhecimento. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Outrossim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente